Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Coisa julgada. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na forma do art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A eficácia preclusiva da coisa julgada envolve as questões de fato e de direito alegadas pelas partes, que tenham sido ou não examinadas por inteiro pelo juiz, assim como aquelas que poderiam ter sido deduzidas. No caso, a causa de pedir está fundada no suposto erro de comunicação da Administração quanto ao agendamento de uma perícia designada para 26/02/2018, impossibilitando a homologação de diversos atestados médicos entre janeiro e fevereiro/2018, o que resultou em faltas injustificadas ao trabalho e o consequente desconto na remuneração. O pedido formulado é obrigar a Administração a designar nova perícia médica e permitir a homologação dos atestados. Embora o período de afastamento na vertente seja distinto do que foi postulado no processo 0719479-88.2018.8.07.0016 (dezembro/2017 e janeiro/2018), com trânsito em julgado em 20/03/2019, a questão de fundo discutida é a mesma, qual seja, compelir o DF a submeter o servidor à realização de perícia, em virtude do não comparecimento na que estava marcada para 26/02/2018. Era essa perícia agendada em 26/02/2018, que o embargante não compareceu, que iria eventualmente homologar todos os afastamentos do período desde dezembro/2017 até àquela ocasião, mesmo por que não há notícia de que houve alguma outra antes. Considerando que a ação que transitou em julgado foi proposta em 03/05/2018 (0719479-88.2018.8.07.0016), ou seja, posteriormente aos fatos narrados em ambos, o autor deveria ter deduzido todas as questões de fato e de direito naquele processo, não se admitindo a fragmentação. Por conseguinte, restou configurada a eficácia preclusiva da coisa julgada, prejudicando o exame também dos pedidos subsidiários.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos.
4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.
E